Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA - HRT. TRANSFUSÃO SANGUÍNEA NÃO PRESCRITA E INCOMPATÍVEL COM A TIPAGEM SANGUÍNEA DA AUTORA. RISCO DE MORTE. UTI. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno e privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo
2. “In casu”, restam demonstrados os requisitos para a compensação por danos morais vindicada, eis que: a) servidores do Hospital Regional de Taguatinga - HRT realizaram transfusão sanguínea não prescrita e com tipagem sanguínea não compatível com o da paciente; b) o imediato encaminhamento da paciente para a UTI, com Insuficiência Renal Aguda devido ao procedimento equivocado; c) o agravamento do estado emocional e físico da paciente (anúrica, com náuseas, vômitos, tontura, visão turva após a transfusão) com risco de morte imediato por Insuficiência Renal Aguda, com a sua manutenção em leito de UTI por 1 (um) mês para regularização de seu estado clínico, frisando que a paciente já se encontrava em isolamento para tratamento de tuberculose.
3. A reparação do dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro modo, enriquecimento indevido. Na hipótese, minora-se o “quantum” arbitrado pelo d. Juízo “a quo”, para fixar o valor a título de danos extrapatrimoniais equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por constituir expressão pecuniária proporcional e razoável de compensação por danos morais na espécie.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.